Tribunal: STF
Processo: ARE 1495415
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL. CUSTODIADOS E FAMILIARES. MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE RUSSAS SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS. AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO, INSUMOS BÁSICOS E ÁGUA POTÁVEL. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. INVIÁVEL ALEGAÇÃO. DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905 DO STJ E AO TEOR DA EC 113. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME. 1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em face do ente estatal ora recorrente com o escopo de que sejam fornecidos itens básicos de suprimento material, alimentação e água potável aos custodiados de forma provisória na Delegacia de Polícia Civil de Russas, com a condenação ainda para reparação por dano moral aos presos que tenham permanecido até a data em que venham a ser providas condições mínimas de manutenção sob custódia na referida delegacia e a condenação à reparação material aos familiares dos presos que tenham provido materiais e insumos básicos para a subsistência dos detentos. 2. O primeiro argumento nas razões do recurso diz respeito à ausência de justificativa para dispêndio de recursos na reestruturação da Delegacia Regional de Russas considerando que a testemunha ouvida em audiência já teria atestado que as circunstâncias fáticas já mudaram consideravelmente desde a propositura da demanda. As audiências de custódia eram realizadas entre cinco e sete dias, lapso temporal no qual os custodiados ficavam na Delegacia mencionada em condições inadequadas, mas atualmente as audiências ocorreriam no mesmo dia ou no máximo no dia subsequente. 3. Não há como não acolher o argumento de que se trata de gravíssima violação aos direitos da pessoa humana, em especial o da dignidade e do mínimo existencial, assim como ao direito fundamental insculpido no inciso XLIX do art. 5º da CF/88, segundo o qual é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. 4. Quanto à impossibilidade de ingerência em política pública de segurança pelo Poder Judiciário, este argumento não merece prosperar, pois não é possível se falar em política pública a manutenção, ainda que temporária, de custodiados sem acesso a itens básicos para a subsistência, dentre eles água potável. 5. Já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito de repercussão geral no RE 592.581 que ao Judiciário cabe a imposição à Administração Pública em obrigação de fazer que consista na realização de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Resta, inclusive, impossível de se arguir a violação aos princípios da reserva do possível e da separação de poderes. 6. Cumpre asseverar que em sede de ADPF 347, foi concedida medida cautelar reconhecendo o denominado “Estado de Coisas Inconstitucional”, dada a violação massiva de direitos humanos decorrentes de falhas estruturais no âmbito do Sistema Prisional no Brasil. Acolhimento do entendimento pelo TJCE. 7. Portanto, é incabível o argumento de que violaria o princípio da separação dos poderes ou até mesmo a reserva do possível a obrigação conferida pelo Judiciário a ente público em disponibilizar aos custodiados do Sistema Prisional condições mínimas de subsistência. Até pelo fato de que a alegação de insuficiência de recursos foi apresentada sem nenhuma contextualização fática, sem a devida demonstração em concreto. 8. A alegação de que os argumentos seriam genéricos sem o apontamento de quais fatos em concreto poderiam causar sofrimento a ensejar danos morais aos custodiados é equivocada por dois aspectos. 9. Primeiramente, não foram alegações genéricas, mas sim a afirmação de que custodiados estavam com sua liberdade restrita sem o fornecimento de itens básicos de suprimento material, alimentação e água potável na Delegacia de Polícia Civil de Russas, enquanto aguardavam realização de audiência de custódia e eventual transferência a unidade prisional. 10. E, por fim, descabe associar necessariamente a existência do dever de reparar dano moral com a demonstração de abalo ou sofrimento psicológico, considerando que a vertente objetiva da reparação entende que o dever de indenizar decorre da violação de interesses extrapatrimoniais. Além disso, parece-me indubitável que permanecer na insegurança a respeito do fornecimento até mesmo de água potável venha a caracterizar abalo emocional ou de natureza psicológica ao custodiado, atendendo ainda a corrente subjetiva. Precedente. 11. Quanto aos danos materiais, o ente público alega que não houve sua demonstração exata, capaz de mensurar os valores a serem ressarcidos. Contudo, a parte dispositiva da decisão condiciona o ressarcimento à efetiva comprovação dos familiares acerca do dispêndio de valores para o fornecimento de itens que asseguraram o mínimo existencial do custodiado durante o período no qual estava na Delegacia Regional referida. 12. Por fim, quanto aos consectários legais, a condenação judicial imposta à Fazenda Pública, na forma decidida pela sentença recorrida, deverá ser atualizada, até 08/12/2021, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e, a partir de 09/12/2021, tomando por referência a taxa SELIC, consoante art. 3º da Emenda Constitucional 113. Deve ocorrer o parcial provimento nesse sentido. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame tão somente para ajustar os consectários legais.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, §6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente